Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRENCIA. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. SUPREMACIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADEQUADA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do autor e alterou o regime de guarda para a compartilhada entre os genitores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar, incialmente, a ocorrência do alegado cerceamento de defesa. Num segundo momento, o julgamento exige a análise sobre a conveniência da adoção do regime de guarda compartilhada e sua compatibilidade com o princípio do melhor interesse da criança diante de situação conflituosa entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. Ante a prescindibilidade da prova requerida pela ré/apelante, a qual não tem utilidade para a resolução do mérito desta lide, deve-se rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada nesta apelação cível.
4. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.
5. O contato entre pai e filho é de fundamental importância a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo parterno, assim com a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.
6. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.
7. No tocante à regulamentação de visitas, o modelo adotado já está observando o acordado pelas partes em audiência neste processo.
8. Tendo em vista os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, assim como a complexidade da natureza da ação de guarda envolvendo menor, tenho como razoável e proporcional a fixação verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelo conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, arts. 33 e 100, parágrafo único. CC, art. 1.583, §2o. CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1214951, Rel(a) Des(a) Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j.13.11.2019. TJDFT, Acórdão 1028213, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 28.6.2017.